Tribunal: TJPA
Processo: 0048188-22.2015.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 234-A, ARTIGO 226, II C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CPB ? REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL ? IMPROVIMENTO ? APLICAÇÃO SOMENTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À ASCENDÊNCIA ? PLEITO DESPROVIDO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A fixação da pena-base ocorreu nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis.Verifica-se que o acervo probatório foi robusto no sentido de ser o apelante pai biológico da vítima e o estupro ter resultado em gravidez da menor, não possuindo óbice legal à aplicação cumulativa das mesmas.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribuna

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA
APELANTE: OLIDIO BATISTA RODRIGUES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
PROCESSO Nº 0048188-22.2015.8.14.0070

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 234-A, ARTIGO 226, II C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CPB - REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - IMPROVIMENTO - APLICAÇÃO SOMENTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À ASCENDÊNCIA - PLEITO DESPROVIDO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
A fixação da pena-base ocorreu nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis.
Verifica-se que o acervo probatório foi robusto no sentido de ser o apelante pai biológico da vítima e o estupro ter resultado em gravidez da menor, não possuindo óbice legal à aplicação cumulativa das mesmas.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal,
na 18ª Sessão ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mariton Marques Carneiro.

Belém, 24 de agosto de de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA
APELANTE: OLIDIO BATISTA RODRIGUES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
PROCESSO Nº 0048188-22.2015.8.14.0070
RELATÓRIO

OLIDIO BATISTA RODRIGUES,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Abaetetuba/Pa.

Narra a denúncia, que o apelante cometeu reiteradamente o crime de estupro de vulnerável contra sua filha biológica, à época com 09 (nove) anos de idade.

Consta ainda que, a genitora da vítima, Senhora Marilene Costa e Costa, disse perante a autoridade policial que, soube da gravides de sua filha quando o ciclo menstrual foi interrompido, nesse período a vítima relatou para a sua avó ter sido abusada sexualmente pelo denunciado, sendo ele o pai da criança.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do artigo 217, c/c 226, II, artigo 234-A, III e artigo 71, do CPB, à pena de 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em suas
razões recursais
(fls.72/77), o recorrente pugna pela revisão da dosimetria da pena aplicada, fixando-a em seu mínimo legal, bem como pela aplicação somente da causa de aumento de pena referente à ascendência.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 82/86), o Ministério Público de 1º grau pugna pelo não conhecimento do reconhecimento, pois extemporâneo. No mérito, o improvimento do recurso manejado pela defesa.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao Des.

Leonam Gondim da Cruz Júnior.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Compulsando os autos, o presente recurso é tempestivo e merece ser conhecido, visto que o apelante tomou ciência da sentença no dia 09/03/2017 (fls. 64), manifestando desejo de apelar no mesmo dia (fls. 65), portanto, dentro do prazo legal.
REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Requer, o Apelante que seja retificada a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal dos delitos em questão.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou o delito imputado artigo 217-A do CPB, circunstâncias judiciais neutras desfavoráveis:
motivo, circunstâncias e consequências do crime
.

Eis que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente não merecem reparos, vez que foram fundamentadas de forma idônea, encontrando-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, aplicando a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria. III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Posteriormente, na segunda fase da dosimetria, não houve circunstâncias atenuantes e/ou agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, foram reconhecidas as majorantes previstas no artigo 234-A e art. 2226. II, ambos do CPB, tornando a pena definitiva em 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o acervo probatório foi robusto no sentido de ser o apelante pai biológico da vítima e o estupro ter resultado em gravidez da menor, não possuindo óbice legal à aplicação cumulativa delas.

Portanto, o patamar alcançado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para que não seja reformada a r. sentença de primeiro grau
.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora